Tribunal: TJMT
Processo: 1012651-59.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012651-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO MOURA SELLA - CPF: 042.494.639-40 (ADVOGADO), ANTENOR MICHELON - CPF: 058.024.580-20 (AGRAVANTE), ITAMAR MICHELON - CPF: 627.587.990-49 (AGRAVANTE), LUIZMAR ZANOTTO - CPF: 209.040.700-00 (AGRAVADO), WALDERES PAGANELLA ZANOTTO - CPF: 365.132.880-53 (AGRAVADO), JUAREZ CARLOS MARIN - CPF: 402.179.570-72 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GARCIA - CPF: 629.176.920-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE FELIPPO JUNIOR - CPF: 976.706.690-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. IMPUGNAÇÃO ÀS CONTAS. ASSIMETRIA INFORMACIONAL. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. DETERMINAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES. PRECLUSÃO LÓGICA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida na segunda fase de Ação de Exigir Contas que acolheu impugnação apresentada pelos autores e determinou aos réus a prestação de esclarecimentos complementares sobre receitas oriundas da exploração florestal e agropecuária, contratos relacionados aos imóveis administrados, quantidade de madeira extraída e remanescente, comercialização, lucratividade, despesas e apresentação de extrato do SISFLORA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As controvérsias recursais consistem em: (i) definir se o cumprimento parcial da decisão agravada configura aceitação tácita do ato judicial e impede o conhecimento do recurso por preclusão lógica; (ii) estabelecer se a impugnação apresentada às contas é suficientemente apta a justificar a determinação de esclarecimentos complementares na segunda fase da ação de exigir contas; (iii) determinar se o magistrado pode, com fundamento no poder instrutório, exigir esclarecimentos adicionais mesmo diante de alegação de preclusão temporal de elementos probatórios apresentados pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento parcial da decisão agravada, realizado para evitar a incidência da sanção prevista no art. 550, § 5º, do CPC, não caracteriza aceitação voluntária da decisão nem configura preclusão lógica, pois decorre de coerção processual apta a preservar o direito de defesa.

4.

A segunda fase da ação de exigir contas exige análise substancial da regularidade e suficiência das informações apresentadas, uma vez que a sentença deve apurar o saldo e constituir título executivo judicial.

5.

O prestante das contas detém o ônus de comprovar os lançamentos realizados, especialmente quando possui domínio exclusivo das informações relativas à administração do patrimônio.

6.

A impugnação não pode ser considerada inepta quando a limitação de especificidade decorre de assimetria informacional que impede a parte adversa de acessar documentos indispensáveis à verificação das receitas, despesas e demais lançamentos.

7.

A insuficiência de documentos sob controle exclusivo dos administradores, justifica a necessidade de esclarecimentos complementares para viabilizar a efetiva fiscalização das contas.

8.

A exigência de impugnação minuciosa sem prévio acesso aos documentos subjacentes transformaria o requisito do art. 550, § 3º, do CPC em mecanismo de proteção ao gestor que detém as informações e contraria a finalidade do procedimento de prestação de contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento parcial de decisão judicial para evitar sanção processual não configura aceitação tácita do ato nem enseja preclusão lógica recursal.

2.

Na segunda fase da ação de exigir contas, o magistrado deve realizar controle substancial da suficiência e regularidade das informações apresentadas para apuração do saldo.

3.

A assimetria informacional afasta a exigência de impugnação plenamente específica quando os documentos necessários à fiscalização das contas permanecem sob controle exclusivo do administrador.

4.

O poder instrutório previsto no art. 370 do CPC autoriza o magistrado a determinar esclarecimentos e produção de documentos indispensáveis à adequada instrução do feito, independentemente de eventual preclusão de iniciativa probatória das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 2º, 370, 373, I, 550, § 3º, 550, § 5º, 552, 1.000, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1025744-34.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2026, pub. DJE 18.05.2026; TJMT, N.U. 1027976-11.2025.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.10.2025, pub. DJE 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Antenor Michelon
e
Itamar Michelon
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação de Exigir Contas n.º 0002468-30.2015.8.11.0033, movida por
Luizmar Zanotto
e
Walderes Paganella Zanotto
.

O Juiz singular, na segunda fase do procedimento, acolheu a impugnação apresentada pelos Autores às contas prestadas pelos Réus e determinou que estes prestassem novos esclarecimentos, no prazo de quinze dias, sobre receitas da extração de madeira e da atividade agropecuária, contratações relativas aos imóveis, quantidade de madeira extraída e remanescente, comercialização e compradores, lucratividade e despesas declaradas, e ainda o extrato de crédito do
SISFLORA
integrado ao CC-SEMA n.º 2115. Os Embargos de Declaração opostos pelos ora Agravantes foram desprovidos.

Nas razões do recurso, os Agravantes sustentam a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o Juiz singular não dirimiu as teses de preclusão lógica e temporal suscitadas nos Embargos de Declaração.

No mérito, afirmam que a impugnação dos Agravados é genérica e não atende ao requisito de especificidade do art. 550, §3º, do CPC, razão pela qual não poderia servir de fundamento à determinação de novos esclarecimentos.

Sustentam, além disso, que o laudo técnico unilateral juntado em 28/11/2024 é intempestivo e que a determinação de esclarecimentos com base na impugnação genérica ocasionou inversão do ônus da prova e afrontou os arts. 2º, 373, I, e 7º do CPC. Requerem o provimento do recurso para que sejam reconhecidas as preclusões arguidas e as contas sejam julgadas boas e satisfatórias.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 357067899).

Os Agravados apresentaram contrarrazões e requereram o não conhecimento do recurso por preclusão lógica, ante o cumprimento parcial da decisão agravada pelos Agravantes após a interposição do recurso, e, subsidiariamente, o desprovimento do agravo, sob o fundamento de que a decisão do Juiz singular se ampara no poder instrutório do art. 370 do CPC e de que as contas apresentadas são insuficientes para a apuração do saldo real.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Antenor Michelon e Itamar Michelon
contra decisão do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT que, na segunda fase da Ação de Exigir Contas n.º 0002468-30.2015.8.11.0033, determinou a prestação de esclarecimentos complementares sobre a gestão dos imóveis rurais objeto do processo.

Os Agravados sustentam que os Agravantes, após a interposição deste recurso, procederam à juntada de parte dos documentos exigidos pela decisão agravada, o que configuraria aceitação tácita da decisão impugnada, nos termos do parágrafo único do art. 1.000 do CPC. A preliminar não prospera.

O cumprimento parcial da decisão agravada, em contexto de coerção processual direta, pois o descumprimento implicaria a perda irreversível do direito de impugnar futuras contas, nos termos do art. 550, §5º, do CPC, não equivale à aceitação voluntária do ato judicial.

A adequação da via recursal encontra respaldo na natureza irreversível da sanção de perda do direito de impugnar as contas que os Agravados apresentarem, a qual poderia operar seus efeitos antes do julgamento de qualquer recurso futuro. O recurso é, portanto, adequado.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

Os Agravantes sustentam que a impugnação dos Agravados é genérica e não atende ao requisito de especificidade do art. 550, §3º, do CPC, razão pela qual a determinação de novos esclarecimentos seria ilegal. A tese não procede.

A segunda fase da Ação de Exigir Contas não se reduz a um procedimento de homologação formal das informações trazidas pelo prestante. Nos termos do art. 552 do CPC, a sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial, ou seja, cabe ao Juiz apurar o saldo, o que pressupõe cognição substancial sobre a regularidade e a suficiência dos dados apresentados.

Nesse passo, esta Primeira Câmara de Direito Privado já se manifestou no sentido de que a segunda fase admite controle substancial da regularidade e comprovação dos lançamentos apresentados e de que a inexistência de documentação hábil a comprovar despesas autoriza seu expurgo (N.U. 1025744-34.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12/05/2026, pub. DJE 18/05/2026). O ônus de comprovar os lançamentos é do prestante, por deter o domínio informacional exclusivo sobre a gestão.

À luz desse
standard
, a análise da situação concreta revela que a impugnação dos Agravados não é inteiramente desprovida de conteúdo material, ainda que sua formulação inicial não tenha sido substancialmente específica. Há pontos em que a limitação de especificidade decorre não de inércia ou descuido dos Agravados, mas de assimetria de acesso à informação que configura, no mínimo, aproximação da situação de prova diabólica.

O primeiro diz respeito à AUTEX n.º 37/2007, cujo crédito florestal de 20.920,76 m3 de madeira foi emitido pela SEMA-MT em 22/02/2007, conforme comprovante juntado pelos próprios Agravantes, e que não foi incluído na tabela de receitas e gastos da prestação de contas. Os Agravados apontam omissão nessa tabela e alegam a incapacidade de impugnar as informações com mais especificidade, ou de apontar o valor exato da receita omitida, sem acesso ao extrato do
SISFLORA
integrado ao CC-SEMA n.º 2115, que registra os volumes efetivamente extraídos e comercializados sob aquela autorização, documento este sob controle exclusivo dos Agravantes.

Os comprovantes de liberação de crédito florestal da SEMA documentam volumes autorizados para extração, ao passo que o
SISFLORA
registra os volumes efetivamente transportados e comercializados. Assim, a correspondência entre o volume autorizado e o efetivamente extraído, dado relevante para apurar a receita real, só poderia ser verificada por meio do extrato do
SISFLORA
, documento que os Agravados não têm como obter diretamente e que não foi juntado pelos Agravantes.

Os Agravados ressaltam, ainda, a despesa com gerente administrativo, lançada no valor de R$ 1.753.620,00 (um milhão, setecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e vinte reais) em favor de Itamar Michelon, que é simultaneamente um dos Agravantes e o principal gestor da propriedade. Sem acesso ao instrumento contratual que documenta essa relação, sua base de cálculo, sua vigência e suas condições, os Agravados não têm como questionar esse lançamento com a especificidade que o art. 550, §3º, exige.

A limitação de especificidade da impugnação não é produto de inércia processual; é produto de assimetria informacional entre quem administrou o patrimônio por décadas e quem nunca teve acesso direto à sua gestão.

Exigir, nesse contexto, que os Agravados apresentassem impugnação específica com referência expressa a cada lançamento antes de terem acesso aos documentos subjacentes seria converter o art. 550, §3º, do CPC em instrumento de proteção do gestor que retém a informação, em lugar de instrumento de depuração das contas apresentadas. Não é isso que o dispositivo visa.

Nesse quadro, o poder instrutório do Juiz singular, fundado no art. 370 do CPC, foi exercido de forma juridicamente adequada.
In verbis
:

"3. Preteritamente a eventual realização de perícia técnica, determino sejam os requeridos intimados para que esclareçam e/ou apontem, de forma detalhada e obedecendo a ordem cronológica dos lançamentos, no prazo de 15 (quinze) dias:

a) as receitas da extração da madeira e da prática de atividade agropecuária nos imóveis objeto das matrículas n.º 3.436 e 2.757, ambas do CRI desta comarca;

b) as contratações ocorridas e existentes entre as partes que envolvem os imóveis objeto das matrículas 3.436 e 2.757, ambas do CRI desta comarca;

c) a quantidade de madeira extraída da propriedade e quanto ainda resta ou restaria para ser retirada de acordo com as informações que deveriam ser prestadas pela SEMA-MT;

d) eventual comercialização da madeira e quem as comprou; o quantum arrecadado, a lucratividade com a comercialização da madeira e com a atividade agropecuária, além das despesas relacionadas na conta e os investimentos que foram realizados;

e) o extrato de crédito do SISFLORA (Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais), integrado ao CCSEMA (Sistema de Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais) nº 2115."

A eventual preclusão temporal em relação ao laudo técnico unilateral juntado pelos Agravados em novembro de 2024 não afasta essa conclusão, pois o poder instrutório do magistrado é autônomo em relação às iniciativas das partes. Esse entendimento está em consonância com o precedente desta Câmara Isolada de Direito Privado do TJMT, segundo o qual a eventual preclusão temporal não obsta o exercício do poder instrutório do magistrado, que pode, de ofício, determinar a produção de provas necessárias à formação de seu convencimento, sobretudo quando presentes indícios de irregularidade, inconsistência ou incompletude nas informações prestadas, em observância ao princípio da verdade real (N.U. 1027976-11.2025.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22/10/2025, pub. DJE 29/10/2025).

Acrescente-se que os Agravados, na mesma petição em que apresentaram a impugnação em 16/10/2024, último dia do prazo, formularam pedido expresso de dilação por no mínimo quarenta e cinco dias para a apresentação de impugnação técnica em forma de laudo, pedido que jamais foi indeferido pelo Juiz singular. O laudo foi juntado em 28/11/2024, e o Juiz singular, diante dessa juntada, não determinou o desentranhamento, não se pronunciou sobre a intempestividade e não reabriu o prazo.

A decisão proferida em 31/08/2025 incorporou materialmente os mesmos pontos de questionamento que o laudo levantou, ainda que sem citá-lo expressamente como fundamento. Esse comportamento equivale, por conduta, ao deferimento tácito da prorrogação pleiteada, e a permanência do laudo nos autos sem qualquer determinação de desentranhamento consolidou sua presença no conjunto probatório levado em consideração pelo Juiz singular.

Além disso, na decisão que desproveu os Embargos de Declaração afasta, por fundamento do próprio Juiz singular, a alegação de que a determinação de esclarecimentos foi mero reflexo da impugnação genérica dos Agravados. Ao consignar que "há, neste caso, apenas contradição entre a decisão e o entendimento da parte, visto que este juízo reputou como necessárias a prestação de informações/esclarecimentos com vistas a averiguar a prestação de contas apresentadas", o magistrado deixou inequívoco que o juízo de insuficiência instrutória foi autônomo, fundado no seu próprio convencimento sobre a completude das informações prestadas, e não na qualidade formal ou na especificidade da impugnação dos Agravados.

A determinação de esclarecimentos foi, sob essa perspectiva, exercício motivado do poder instrutório do art. 370 do CPC, e não homologação da impugnação genérica, o que afasta tanto a alegação de nulidade por inexistência de fundamentação quanto a de que o magistrado teria convertido automaticamente os pontos da impugnação em ordens judiciais sem análise própria.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026